Tribunal: CARF
Processo: 10855.913641/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.913641/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.740 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
SALDOS
NEGATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Afeta o saldo negativo utilizado em declaração de compensação o
restabelecimento de saldos negativos de exercícios anteriores utilizados para
compensar as estimativas mensais que compuseram o saldo negativo
examinado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que a unidade de origem, diante da decisão
proferida no processo no 10855-913637/2009-15, apure a eventual existência de saldo negativo
de CSLL do ano base 2005 e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito
existente, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliviera Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.913641/2009-75
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

Relatório

STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito
privado já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão no 14-58.957, da 13a Turma
da DRJ – Ribeirão Preto (RPO).
A recorrente apresentou declaração de compensação indicando como direito
creditório o saldo negativo de CSLL do ano base 2005, apurado na DIPJ, no montante de
R$ 305.145,53. A unidade local, a DRF – Sorocaba, não localizou os pagamentos das estimativas
mensais informados na Dcomp e, dessa forma, não reconheceu a existência de saldo negativo,
nem homologou as compensações declaradas.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade a que a
DRJ – RPO deu parcial provimento, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema acerca da composição do crédito
informada pela contribuinte em sua DCOMP com demonstrativo do crédito, deve o
órgão julgador prosseguir na análise da compensação do direito creditório apurado
com base na documentação comprobatória apresentada e nas informações constantes
dos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
Para utilização da contribuição retida na fonte como dedução na apuração da CSLL
ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes
rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante apresentação dos
respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação da retenção em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

Direito Creditório Reconhecido em Parte

No acórdão recorrido, a DRJ deixou claro que o despacho decisório se baseou em
informação incorreta inserida pela recorrente na Dcomp, na qual a composição do saldo negativo
era creditada exclusivamente a recolhimentos de estimativas mensais. Tais recolhimentos
efetivamente não existiram. Na manifestação de inconformidade ficou evidenciado que o saldo
negativo não era formado por estimativas recolhidas, mas sim por estimativas compensadas. A
DRJ relevou o erro, passando a examinar as compensações. Foi no curso desse exame que o
órgão de primeira instância concluiu que somente algumas estimativas haviam sido
compensadas, razão pela qual, apenas em parte, deu provimento à pretensão da recorrente
restabelecendo uma fração do saldo negativo.
Contra a decisão, a contribuinte interpôs recurso, alegando os seguintes pontos:
a) a decisão recorrida se reporta ao decidido no processo no 10855.913637/2009-
15, que, à semelhança do discutido no presente caso, homologou em parte as compensações, em
face da inexistência também parcial do saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do ano base
2000.
b) a DRJ reconheceu apenas parte do saldo negativo de CSLL do ano base 2000,
pois desconsiderou, na composição desse saldo, as estimativas quitadas mediante compensação
com saldos negativos de períodos antecedentes;
c) a essa conclusão se chegou recompondo os saldos negativos de CSLL entre os
anos de 1995 a 1999;
d) na referida recomposição teriam sido considerados tanto os valores declarados
pela recorrente, quanto os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal;
e) o saldo negativo do ano base 1995, no valor de R$ 316.563,00, não foi
contestado pela Receita Federal, que ignorou o aludido saldo negativo na compensação das
estimativas do ano base 1996, o que teria gerado diferenças nos saldos negativos dos anos
subsequentes;
f) considerou-se como parcialmente recolhida a estimativa do mês de julho, e
como não recolhida a de agosto, ambas de 1997, pois não foram considerados os DARFs por
erro formal na inserção do código da receita;
g) na composição do saldo negativo de CSLL do ano base 1998, não foram
levadas em consideração as compensações realizadas entre os meses de abril e agosto de 1998,
totalizando o montante de R$ 384.842,38;
h) não é lícito ao Fisco reduzir o crédito do contribuinte relativo a saldo negativo
de CSLL, ao argumento de que esse saldo negativo seria formado por outras compensações ainda
pendentes de análise; e
i) padecem
de
imprecisões
os
números
apresentados
pela
autoridade
administrativa, tanto no ano base 1999, como em todos os anos anteriores, visto que o não
reconhecimento da utilização do saldo negativo apurado no ano base 1995, cuja existência não
foi questionada, operou “efeito dominó” sobre os períodos subsequentes.
Dessa forma, demonstrada a exatidão do saldo negativo informado na DIPJ do
ano base 2000, conclui-se que o direito creditório é suficiente para a quitação das estimativas dos
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

meses de janeiro, março, abril e maio de 2005. Incontroversas, portanto, a certeza e a liquidez do
saldo negativo pleiteado.
Do recurso se extrai o seguinte trecho:

Destaca-se que, com a revisão parcial do Saldo Negativo do ano-calendário de
2000, restou consignado, também, no processo administrativo n° 10855.933638/2009-
51 revisão parcial do Saldo Negativo do ano-calendário de 2003, reconhecendo-se o
valor de R$ 132.638,20, embora conste da DIPJ 2004 da Recorrente o valor de
R$ 244.655,96.
Em prosseguimento ao raciocínio, a CSLL apurada pela Recorrente no ano-
calendário de 2001 foi de R$ 3.784,32, sendo quitada com saldo negativo do ano-
calendário de 2000 (Doc. 07).
Com relação ao ano-calendário de 2002, a CSLL apurada pela Recorrente foi
de 63.830,56, tendo sido quitado a título de estimativa o valor de R$ 87.983,75,
acarretando em um saldo negativo de R$ 24.153,19 (Doc. 08).
No que se refere ao ano-calendário de 2003, a Recorrente apurou R$ 0,00 de
CSLL, tendo antecipado a título de estimativas o valor de R$ 244.655,96 (Doc. 09), as
quais foram quitadas através de compensação com o saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário de 2000.
Desta forma, os saldos negativos reconhecidos pela decisão proferida no
processo n° 10855.913637/2009-15 são sobremaneira inferiores em relação aos
apurados pela Recorrente, o que acarretou no reconhecimento apenas parcial das
compensações objeto daquele processo e, consequentemente, a redução do Saldo
Negativo apurado no ano-calendário de 2003 e anteriores, os quais a Recorrente se
utilizou para quitar estimativas mensais apuradas no ano-calendário de 2004.
Neste sentido, conforme comprovado pela Recorrente no presente recurso, não
paira controvérsia acerca da efetiva existência dos Saldo Negativo de CSLL apurados
nos ano-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003, os quais foram utilizados para quitar
as estimativas do ano-calendário de 2004 que, somadas aos valores recolhidos por
meio de DARF, resultaram no Saldo Negativo de R$ 348.911,56 (Doc. 10).
Tendo em vista todo este cenário, restaram não homologadas as compensações
transmitidas pela Recorrente com o objetivo de quitar as estimativas de CSLL
apuradas nos meses de janeiro, março, abril e maio de 2005, bem como de janeiro de
2006, além de quitar parcialmente estimativa de IRPJ apurada em outubro de 2006 a
partir da utilização do Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2004.
Não obstante, a Recorrente demonstrou a exatidão dos saldos negativos
informados nos anos-caíendários de 2000, 2001, 2002 e 2003, os quais são suficientes
para a quitação das estimativas dos meses de janeiro a agosto de 2004, restando
incontroverso, portanto, a certeza e liquidez do saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2004, no total de R$ 348.911,56 (e não 136.540,24 (Doc. 10) conforme
entendeu a decisão recorrida), para quitar as estimativas de CSLL apuradas nos
meses de janeiro, março, abril e maio de 2005, bem como janeiro de 2006, além de
.quitar parcialmente estimativa de IRPJ apurada em outubro de 2006.
Por fim, cumpre esclarecer que no ano-calendário de 2005 a Recorrente
apurou R$ 0,00 de CSLL, tendo antecipado a título de estimativas mensais o valor de
R$ 305.145,53, bem como sofrido retenção na fonte no valor de R$ 974,18 (valor
inclusive confirmado pelo v. acórdão recorrido), totalizando Saldo Negativo de CSLL
no valor de R$ 306.119,71 (Doc. 11).
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

O v. acórdão recorrido confirmou, entretanto, como estimativas efetivamente
compensadas com saldo negativo do ano-calendário 2004 o valor de R$ 139.789,90,
que, acrescido do valor de R$ 974,18 (CSLL retida na fonte), consubstanciaria o
Saldo Negativo de R$ 140.764,08 para o ano-calendário de 2005.
Percebe-se, portanto, flagrantes divergências entre os números apresentados
pela D. Autoridade Administrativa da DRF/Sorocaba, os quais condicionaram a
decisão proferida, e os números comprovados pela Recorrente no presente recurso.
Ora, uma vez demonstrada a integralidade do Saldo Negativo apurado no ano-
calendário de 2004 pela Recorrente, o qual foi declarado em sua DIPJ 2005, inegável
a existência de Saldo Negativo para a compensação das estimativas de CSLL
apuradas nos meses de janeiro, março, abril e maio de 2005, que, tendo em vista o
apurado em declaração de ajuste anual, acabou por gerar Saldo Negativo no valor de
R$ 305.145,53 para o ano-calendário de 2005. (grifos do original) (fls. 111 a 113)

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.
Mais tarde, a recorrente pediu a vinculação deste processo 10855-913.637/2009-
15, com fulcro no art. 6o, parágrafo 1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente questionou a decisão proferida no processo no 10855-913637/2009-
15, afirmando que, ao restabelecer o saldo negativo do ano base 2000, seria também
restabelecido o saldo negativo de 2004 e, consequentemente, o saldo negativo de 2005, o qual
seria suficiente para compensar os débitos declarados na Dcomp objeto deste processo.
As alegações apresentadas no recurso são as mesmas que haviam sido expostas no
processo no 10855-913637/2009-15. Por essa razão, reproduz-se aqui o voto proferido naquele
processo, certo de que, assim fazendo, respondem-se as questões suscitadas pela recorrente.

Inicialmente foi requerida a vinculação, para julgamento conjunto, de outros seis
processos que teriam por objeto matéria conexa.
É certo que o Regimento Interno do CARF autoriza a reunião de processos
vinculados por conexão. Não há, todavia, imposição peremptória nesse sentido, o que permite
que outra solução seja dada se houver para tanto razão plausível. No caso concreto, dos seis
processos citados pela recorrente, cinco foram indicados para julgamento na mesma sessão. O
sexto, porém, já havia sido distribuído para outra Turma, de modo que a solicitação do referido
processo para julgamento conjunto, além de não ser procedimento obrigatório, implicaria
retardar a solução dos demais processos, com prejuízo da celeridade, que é princípio hospedado
na Constituição Federal, aplicável ao processo administrativo.
A controvérsia gira em torno do saldo negativo de CSLL do ano base 2000, cuja
existência veio a ser parcialmente reconhecida pelo acórdão da DRJ. O órgão julgador de
primeira instância, baseando-se no dossiê elaborado pela DRF – Sorocaba (processo
administrativo no 16027.000102/2009-11), considerou na formação do saldo negativo os
pagamentos devidamente comprovados de estimativa mensal, que não haviam sido computados
pela autoridade fiscal, já que na Dcomp a recorrente havia informado que toda a composição
do saldo negativo se devia a estimativas compensadas com saldo negativo de exercícios
anteriores.
É importante notar que a autoridade fiscal, constatando que desde de 1996 os
saldos negativos vinham sendo formados por estimativas mensais compensadas com saldo
negativo de CSLL do ano anterior, decidiu retroceder a análise ao ano de 1996. Dessa forma,
partiu do valor do saldo negativo de 1995, tomado como verdadeiro, e foi recompondo os saldos
negativos subsequentes. Nesse exame, parte significativa das compensações foi glosada ante a
falta de comprovação.
Vale transcrever, pela precisão da análise, parte do voto condutor da decisão da
DRJ:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

Confirmados os recolhimentos efetuados pela contribuinte, passa-se à análise
das compensações informadas pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade.
Esclareça-se que, por se tratar aqui de período de apuração (31/12/2000)
anterior à Medida Provisória 66, de 29/08/2002, publicada em 30/08/2002, cujo art.
49 alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, as compensações cujo crédito e débito se
referissem ao mesmo tributo poderiam ser efetuadas à época diretamente na
contabilidade, dando informação à RFB através de DCTF, cabendo posterior
verificação pela autoridade competente. Por outro lado, para compensações entre
tributos distintos imperativa seria a apresentação de processo administrativo.
Posteriormente a 01/10/2002, as compensações, independentemente da
coincidência ou não quanto ao tributo, deveriam ocorrer mediante declaração de
compensação (DCOMP), sendo implementadas por programa eletrônico, caso
posteriores a maio de 2003.
Compulsando o sistema Comprot, não fora possível localizar processo em
nome da contribuinte cujo objeto se refira à compensação de crédito de COFINS
com as estimativas de CSLL do ano-calendário 2000. Também não foram
localizadas junto ao sistema Sief Per/Dcomp declarações de compensação com tal
objeto. Portanto, não há como confirmar as compensações anunciadas pela
contribuinte com eventuais créditos de COFINS.
Quanto às compensações efetuadas com saldo negativo de períodos anteriores,
cumpre destacar, como mencionado pela contribuinte, a existência de dossiê
elaborado pela autoridade competente da DRF Sorocaba, consubstanciado no
processo no 16027.000102/2009-11, onde efetuada a análise quanto à existência dos
créditos de saldo negativo cuja compensação fora efetuada diretamente em sua
escrituração e informada em DCTF. (g.n.) (fls. 82 e 83)
(...)
Observe-se que a autoridade efetuou a recomposição dos saldos negativos de
períodos anteriores (ac 1996 a ac 1999) com vistas a confirmar a existência de
crédito suficiente para homologar as compensações declaradas ora em litígio.
E, após a referida análise, concluiu a DRF Sorocaba por restar, no ano-
calendário 1999, saldo negativo no valor de R$ 278.024,65, e não R$ 680.030,03,
como defendia a manifestante. (fl. 92)
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os
elementos de provas das alegações nela contidas.
Nada trazendo a contribuinte que infirme as conclusões da autoridade fiscal
quanto às compensações declaradas, cumpre mantê-las, no que se refere à
insuficiência do crédito de saldo negativo de períodos anteriores para a compensação
das estimativas do ano-calendário 2000. (fl. 93)
(...)
Por conseguinte, quando somadas as antecipações confirmadas, quais sejam,
as estimativas efetivamente recolhidas (R$ 418.037,93) e a CSLL compensada com
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999 (R$ 282.977,37), apura-se o saldo
negativo do ano-calendário de 2000 num total de R$ 113.296,45, conforme
demonstrativo abaixo: (fl. 93)

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

A unidade de origem, cingindo-se ao que fora informado na Dcomp, só
considerou na composição do pretenso saldo negativo de CSLL do ano base 2000 as
compensações comprovadas. Assim, do montante de R$ 1.150.840,49, a autoridade fiscal
reconheceu como compensado tão somente o valor de R$ 282.977,37, que era inferior à CSLL
devida no período, razão pela qual não foi reconhecida a existência de direito creditório. Na
primeira instância, a DRJ apenas adicionou os valores das estimativas efetivamente recolhidas,
que não haviam sido consideradas pela autoridade fiscal, ou seja, R$ 418.037,37. Ao adicionar
esse montante, apurou-se um saldo negativo de R$ 113.296,45. No que concerne às
compensações indicadas na Dcomp, o resultado permaneceu o mesmo, dada a falta de
comprovação.
Como se percebe, cabia à recorrente fazer prova das compensações das
estimativas que compunham os saldos negativos de anos anteriores a 1999, observadas as
regras de compensação vigente nos respectivos períodos, sobretudo considerando a longa
sequência de compensações, umas dependentes das outras. Cabia, em suma, demonstrar a
existência dos respectivos créditos, o que não foi feito.
Entretanto, tem razão a recorrente no que tange aos pagamentos que não foram
considerados na composição do saldo negativo, em decorrência de erro no código de
arrecadação. Trata-se dos pagamentos representados pelos DARFs de fl. 165. São dois DARFs,
ambos com o código de receita 2469 que se refere a CSLL – entidades financeiras – estimativas
mensais. Ocorre que a recorrente, não sendo instituição financeira, deveria ter informado nos
DARFs o código 2484.
O DARF no valor de R$ 18.552,00 se refere ao mês de julho de 1997. O outro, no
valor de R$ 72.966,93 é de agosto do mesmo ano. Somados, os pagamentos perfazem o montante
de R$ 91.518,93.
Como mostra o acórdão recorrido (fl. 85), a autoridade fiscal apurou, para o ano
base 1997, o saldo negativo de R$ 269.610,93, enquanto a recorrente informou na DIPJ um
saldo negativo de R$ 361.129,77. A diferença entre o valor informado pela recorrente e o valor
apurado pelo Fisco é exatamente R$ 91.518,84. Esse montante (com uma diferença de nove
centavos) é praticamente igual à soma dos DARFs emitidos com código de receita 2469.
A coincidência dos valores confere verossimilhança às alegações da recorrente,
permitindo concluir que os mencionados pagamentos haviam de compor o saldo negativo do ano
base 1997.
O acórdão recorrido, ademais, indica que o saldo negativo do ano de 1997 foi
utilizado para compensar estimativas do ano base 1999 (fl. 85), que, por sua vez, foi utilizado
para compensar estimativas do ano base 2000, cujo saldo negativo é objeto deste processo.
Em suma, devem ser aceitos os pagamentos de estimativa feitos em 1997, o que se
reflete indiretamente no crédito de saldo negativo do ano base 2000.
Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para, ao lado do crédito já admitido no acórdão da DRJ – RPO, reconhecer o
direito creditório de R$ 91.518,93, homologando as compensações declaradas até esse limite.
A unidade de origem deverá fazer os respectivos ajuste nos saldos negativos.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913641/2009-75

O provimento parcial do recurso no processo no 10855-913637/2009-15 tem
potencial de produzir impacto neste processo, restabelecendo parte do saldo negativo. Entretanto
o efeito não pode ser de plano aferido, pois depende de cálculo para fixar de forma precisa o
valor do saldo negativo de CSLL do ano base 2000. Determinado este saldo negativo, faz-se
necessário efetuar as compensações dos diversos débitos, tendo em vista a sucessão de Dcomps
constantes dos processos abaixo relacionados:

PROCESSO
SALDO NEGATIVO
ANO BASE
SN NA DCOMP
SN NA DRF
SN NA DRJ
10855.913637/2009-15
CSLL
2000
563.121,64
0,00
113.296,45
10855.913638/2009-51
CSLL
2003
244.655,96
0,00
132.638,20
10855.913639/2009-04
CSLL
2004
348.911,56
0,00
136.540,24
10855.913640/2009-21
IRPJ
2004
938.498,87
297.748,31
94.112,12
10855.913641/2009-75
CSLL
2005
305.145,53
0,00
140.764,08
10855.906798/2011-69
IRPJ
2006
522.391,36
252.201,09
129.197,34
SN NA DCOMP
saldo negativo pleiteado na Dcomp
SN NA DRF
saldo negativo reconhecido na DRF
SN NA DRJ
saldo negativo reconhecido pela DRJ

Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para que a unidade de origem, diante da decisão proferida no processo no 10855-
913637/2009-15, apure a eventual existência de saldo negativo de CSLL do ano base 2005 e,
sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital